Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737481-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA. ANÁLISE SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. 1. O novo art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, ao estabelecer o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão do regime em caso de crime hediondo ou equiparado perpetrado por reincidente, não faz menção à reincidência específica, tampouco à reincidência em crime comum. 2. De acordo com uma análise sistemática de todos os requisitos da progressão trazidos na referida legislação, resta patente a intenção do legislador de tratar de forma mais severa aquele que comete crime hediondo e é reincidente. 3. Não há que se falar em reformatio in mellius e, portanto, em retroatividade benéfica do disposto na Lei 13.964/2019, quando o condenado ostenta a condição pessoal de reincidência e cumpre pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, tendo em vista que a fração anterior de 3/5 é exatamente a mesma posterior, ou seja, de 60% (sessenta por cento). 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal, sustentando que como a nova redação legal não faz distinção entre a reincidência específica ou genérica, para fins de progressão de regime prisional, a solução adequada é a de enquadrar o reincidente não específico na condição de agente primário, diante da impossibilidade de lhe impor o tratamento mais gravoso que só é permitido ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados. Defende que ante a omissão legislativa, deve ser adotada a analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40% (quarenta por cento) para a concessão da benesse. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016